Tribunal: TJSP
Processo: 2201337-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de proteção veicular - Furto do automóvel - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que acolhe preliminar de incompetência - Agravo interposto pelo autor - Relação de consumo - Opção pelo foro mais conveniente ao autor - Abusividade da cláusula contratual de eleição de foro - Decisão reformada - Recurso provido